Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. OFERTA DE ALIMENTOS. AÇÃO ATUAL. ALIMENTOS. PEDIDOS DISTINTOS. PARTES EM LADOS OPOSTOS NA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
1. O artigo 286, II, do Código de Processo Civil, preconiza que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. O presente caso não se amolda à hipótese prevista no referido artigo do código processualista, uma vez que se tratam de pedidos distintos, bem como não ocorre a simples inversão dos polos nas demandas, uma vez que na presente ação de alimentos agora as partes estão em lados opostos na lide, não caracterizando, assim, a reiteração do pedido para que haja a distribuição por dependência em razão da prevenção.
3. Recurso conhecido e desprovido.